Tribunal: TJMT
Processo: 1024243-21.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024243-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MICHEL IBRAHIM GHO MECHAILEH - CPF: 027.100.441-02 (APELANTE), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), SHEBLY LUTHIAN MECHAILEH GHO - CPF: 050.154.011-32 (APELANTE), EL ELION COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 06.259.711/0001-61 (APELADO), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALUGUEL – ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO NO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371/CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

A sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante o conjunto probatório produzido nos autos, tendo o douto magistrado explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão.

Nos termos do art. 371, do CPC,
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante se observou na espécie.

Havendo a improcedência dos embargos à execução, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Michel Ibrahim Gho Mechaileh e outro em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução que movem contra El Elion Comércio e Importação Ltda., julgou improcedente o feito, determinando o regular processamento da ação de execução n. 1018081-44.2018.811.0041, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução.

Inconformados, os apelantes sustentam que o apelado aplicou ao contrato de locação da sala comercial o penhor de bens fora do permissivo legal, dando azo ao registro de boletim de ocorrência e a demanda judicial que reconheceu a conduta arbitrária, razão pela qual a ação deve ser julgada procedente. Defendem a minoração da verba honorária sucumbencial. Pugnam pela reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 123258873), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que El Elion Comércio e Importação Ltda. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Michel Ibrahim Gho Mechaileh e outra, visando o recebimento de R$ 9.570,00 (nove mil e quinhentos reais), oriundo de contrato de locação de imóvel comercial.

Diante disso, os executados opuseram embargos à execução, aduzindo preliminarmente que o título em questão não preenche os requisitos do art. 783, do CPC e nem se enquadra no rol do art. 784, do mesmo
codex
, devendo o feito ser extinto. Na matéria de fundo, alegaram que não é devido o aluguel do mês de junho de 2018, por não terem usufruído da referida mensalidade.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os embargantes não provaram as alegações postas na inicial, julgou improcedente o feito, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da ação de execução (id. 123258866).

Irresignados, os apelantes
sustentam que o apelado aplicou ao contrato de locação da sala comercial o penhor de bens fora do permissivo legal, dando azo ao registro de boletim de ocorrência e a demanda judicial que reconheceu a conduta arbitrária, razão pela qual a ação deve ser julgada procedente.

Defendem a minoração da verba honorária sucumbencial. Pugnam pela reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese a alegação dos recorrentes de que o apelado aplicou ao contrato de locação da sala comercial o penhor de bens fora do permissivo legal, dando azo ao registro de boletim de ocorrência e a demanda judicial que reconheceu a conduta arbitrária, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos não corrobora com tal afirmação
.

Digo isso, porque o boletim de ocorrência é prova unilateral, que não possui o condão de comprovar o suposto penhor de bens fora do permissivo legal praticado pelo apelado e muito menos a utilização do aluguel da sala comercial no mês de junho de 2018.

Não obstante, a sentença proferida nos autos da ação n. 8043335-20.2018.811.0001, que tramitou no Juizado Especial Cível, também não reconheceu a aludida conduta do recorrido, tendo determinado apenas a devolução de alguns pertences dos recorrentes.

Sendo assim, consoante bem anotado pelo MM. Juiz,
“
A parte Embargante diz que não usufruiu do espaço alugado no mês de junho de 2018, pois na data de 04/06/2018 entrou em contato com a Embargada solicitando a rescisão do contrato. Todavia, não consta dos autos qualquer documento que ateste que a sala comercial objeto do contrato foi restituída ao locador, devidamente desocupada, livre de pessoas, coisas e objetos. Nota-se que na peça inicial da execução em apenso, a parte Exequente relata que até a propositura da demanda (25/06/2018) não havia sido realizada a entrega das chaves e que a sala se encontrava com pertences dos Executados, quais sejam, 01 mesa de madeira MDF com painel na parede. 03 cadeiras com pés em madeira e assento em couro amarelo, 01 cadeira de escritório, 01 aparelho de telefone sem fio com base, 02 caixas de papelão com papeis e documentos diversos, 01 pasta executiva em couro e 01 cesto de lixo.
Ora, em que pese a parte Embargante alegar que não usufruiu da sala comercial no mês de junho de 2018, tal justificativa, por si só, não tem o condão de afastar a referida mensalidade, mormente porque o contrato firmado somente cessa com a efetiva entrega das chaves e devolução do imóvel, ônus do qual não desincumbiu a Embargante, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC
”
(id. 123258866 – negritei).

Sendo assim, tenho que os argumentos postos pelos recorrentes nas razões recursais, por si só, não são capazes de alterar o entendimento posto pelo d. magistrado na r. sentença, precipuamente ante o fato de que tais alegações não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação da valoração do conjunto probatório produzido nos autos.

Sendo assim, embora os apelantes aleguem que o MM. Juiz não se ateve às provas, posto que o conjunto probatório produzido nos autos lhe é favorável, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Dessa forma, em se tratando de embargos à execução, caberia aos recorrentes provar que suas alegações, ônus do qual não se libertaram.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – QUITAÇÃO DOS DÉBITOS – CONTRATO DE AGENCIAMENTO – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – ART.373, I, CPC – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não logrando o exequente trazer provas quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do executado, deve ser acolhido os embargos à execução, uma vez demonstrado a quitação do débito executado.
”
(RAC n. 0004385-77.2012.8.11.0037, minha relatoria, j. 21.11.2018 – negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO – REJEITADA – ART.333, I, CPC – ÔNUS DA PROVA – PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O art. 333, inc. I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao embargante demonstrar de forma real que efetuou o pagamento das duplicatas que embasam a execução, ônus do qual se desvencilhou
.”
(RAC n. 0002004-29.2008.8.11.0040, minha relatoria, j. 23.01.2019 – negritei)

Logo, não há como acolher a alegação dos apelantes afeta a não utilização do aluguel do mês de junho de 2018, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, estando a r. sentença bem posta nesse particular.

No tocante aos honorários de sucumbência, entendo que o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da ação de execução fixado pelo MM. Juiz, que corresponde a pouco mais de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), se mostra justo e razoável, estando em consonância com a apreciação do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022